Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. TEMPO TRANSCORRIDO PARA O ESTUDO. REGULAR MARCHA PROCESSUAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime de natureza sexual, em que se sustenta a existência de constrangimento ilegal pela demora na realização de estudo psicossocial e implementação de benefícios.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se a impetração é medida cabível e, caso contrário, se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, da segurança.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defesa do sentenciado, em nenhum momento, fez uso da via processual adequada para se insurgir contra a determinação de realização do estudo psicossocial, ou mesmo para questionar o suposto descumprimento dos prazos concedidos pelo Juízo para tal objetivo. De igual modo não recorreu da alegada omissão do Juízo da Execução em implementar a progressão de regime.
4. No caso concreto, as decisões combatidas desafiavam o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, de modo que o habeas corpus não pode ser havido como substituto recursal.
5. Não obstante tais considerações, no sentido da inadequação da via eleita, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta.
6. O estudo psicossocial, no caso dos autos, está devidamente justificado, e o tempo de espera para a sua realização decorre da sobrecarga de trabalho a que se submete a Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais, não havendo que se falar de omissão ou inércia do Poder Judiciário. 6.1. De qualquer modo, a d. Magistrada de origem determinou prioridade na análise pela Seção Psicossocial, por se tratar o apenado de pessoa idosa. 6.2. Além do mais, conforme informações prestadas pela autoridade dita coatora, o apenado já se encontrada atualmente em cumprimento da pena no regime semiaberto.
7. Não se verifica o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, pois, em que pese o lapso temporal transcorrido para realização do estudo psicossocial, e subsequente e eventual implementação das saídas temporárias, o feito de origem encontra-se em regular marcha processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.